Tribunal: CARF
Processo: 10930.724245/2019-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.724245/2019-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.137 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de agosto de 2024
Recorrente
ANTONIO MINORU IKEZAKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 08/02/2014
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO.
RECOLHIMENTO DURANTE OS PERÍODOS DE LICENÇAS E AFASTAMENTOS SEM
VENCIMENTOS.
Nos afastamentos sem vencimentos, é facultado ao servidor recolher a sua contribuição em
atraso, com a incidência de juros de mora e de multa de mora, a partir de 19 de dezembro de
2002, data da entrada em vigor da Medida Provisória no 86, de 2002.
RESTITUIÇÃO. CONDIÇÕES.
Somente poderão ser restituídos os valores recolhidos nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou a maior do que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Raimundo Cassio Gonçalves
Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.724245/2019-05
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.137 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.724245/2019-05

01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
“Trata o processo de manifestação de inconformidade em face ao indeferimento do
Pedido de Restituição de contribuições previdenciárias do servidor público solicitado
através do programa PERD/COMP, nas datas abaixo, assumindo os seguintes números
identificadores:

De acordo com Despacho emitido pela Divisão de Gestão de Pessoas — DIGEP da
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 9a RF em 25/02/2011, às fls.
121/122, com a revogação do §30, art. 10 da MP n° 71/2002, por meio do art. 44 da MP
n° 75/2002, embora o interessado tenha contribuído ao RGPS no período de 01/09/2001
a 31/08/2004, mediante carnê do INSS, para fins de averbação do tempo de serviço
somente foram aceitos os recolhimentos ao RGPS efetuados até 19/12/2002.
Para período a partir de 20/12/2002, acrescenta o despacho, o servidor deverá recolher a
contribuição previdenciária com base no estabelecido no item 8 da ON 03/2002 da
SRH/MP (fls. 115/117), e de acordo com as orientações indicadas na Mensagem
Eletrônica Cogep/SPOA/MF n° 89 (fl. 118), de 05 de outubro de 2010, tendo em vista
alteração na forma de recolhimento da contribuição.
Consoante Ofício no 7507841 (fl. 123) expedido pela 1a Vara da Justiça Federal de
Curitiba em 12 de agosto de 2013, foi determinado judicialmente que o INSS cumpra
integralmente o julgado, procedendo à averbação do período convertido nos assentos
funcionais do servidor Antonio Minoru Ikezaki, matrícula SIAPE 0948240.
Em atendimento ao Oficio n° 7507841, referente ao cumprimento de sentença n°
2007.70.00.020840-9/PR, a DIGEP informou por meio do Oficio n°
101/2013/DIGEP/SRRF09/RFB/MF-PR (fl. 134) que, conforme solicitado, a decisão
judicial encontra-se integralmente cumprida em relação ao servidor Antônio Minoru
Ikezaki.
Em 03 de abril de 2014 (fl. 177), a DIGEP manifestou entendimento no sentido de que
o interessado comprovou o recolhimento da CPSS para o período de 20/12/2002 a
30/08/2004, sendo também providenciado pela sua unidade a comprovação dos
pagamentos no sistema Sinal09, tendo, portanto reconhecida a averbação de
tempo de contribuição no sistema SIAPEcad do período de 20/12/2002 a
30/08/2004.
Em 10 de fevereiro de 2020, a Equipe Especializada de Crédito Previdenciário da 9a
Região Fiscal demandou a Divisão de Gestão de Pessoas – DIGEP por meio do Ofício
no 005/2020/CREDPREV/DICRED/SRRF09/RFB (fl. 83), para que detalhasse a
motivação do pedido de restituição e também solicitando informações importantes a sua
análise, a saber:
a) O servidor Antônio Minoru Ikezaki, CPF 466.222.929-49, solicitou restituição de
contribuições previdenciárias, relativas às competências 12/2002 a 08/2004, alegando
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.137 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.724245/2019-05

que ao estar próximo de completar o tempo para pedir o abono de permanência entrou
em contato com a DIGEP, solicitando que lhe fosse informado quando poderia requerer
o referido abono;
b) O funcionário público esteve em licença incentivada, no período de 01/09/2001 a
31/08/2004. Nesse período recolheu contribuições ao RGPS, primeiro como Segurado
Facultativo (01/09/2001 a 31/03/2002), e depois como Contribuinte Individual
(01/04/2002 a 31/08/2004);
c) Em resposta à intimação fiscal, o servidor público alega que após vários e-mails
trocados com a DIGEP, foi informado de que, para poder ter esse período de licença
computado no cálculo de tempo, deveria realizar recolhimento de contribuições ao
RPPS, conforme item 8 da ON no 03/2002 da SRH/MP. Dessa forma faria jus ao abono
de permanência;
d) O requerente informa também que recolheu esses valores através de DARF, na data
de 18/02/2014, mas que, após ter efetuado esses recolhimentos, foi informado pela
DIGEP de que a orientação para realizar esses pagamentos havia sido equivocada, e que
eles não poderiam ser aproveitados. Solicita então, a restituição desse valores, que
afirma ter recolhido indevidamente, devido à orientação errada recebida;
e) Ressaltou o interessado em sua justificativa que os recolhimentos efetuados ao RGPS
foram considerados nos cálculos para o abono de permanência, e os efetuados em
DARF para o mesmo período foram desconsiderados; e
f) Pelo exposto, solicita a auditoria fiscal que a DIGEP informe quais recolhimentos
foram efetivamente considerados para o cálculo do abono de permanência concedido, e
se aqueles recolhidos através de DARF conforme orientação da DIGEP foram realmente
indevidos.
Em resposta à solicitação fiscal, a Divisão de Gestão de Pessoas — DIGEP da
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 9a RF (fls. 225/227) prestou
em 13/02/2020 os seguintes esclarecimentos:
a) O servidor apresentou a Certidão de Tempo de Contribuição do INSS onde constava
o período de 01/09/2001 a 31/08/2004, recolhimento este efetuado via carnê do INSS.
Neste mesmo período o servidor estava afastado por Licença Incentivada sem
Remuneração;
b) Os itens 7 e 8 da Orientação Normativa no 3, de 13 de novembro de 2002, da
Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão –
SRH/MP, tratam especificamente da contribuição para o Plano de Seguridade Social do
Servidor Público – PSS de servidor afastado ou licenciado do cargo efetivo sem
remuneração. Amparado na norma contida nos referidos itens, o servidor foi informado
que a averbação para o RPPS só seria possível a partir de 20/12/2002, e com o
recolhimento da contribuição previdenciária via DARF;
c) O servidor então efetuou o recolhimento da contribuição previdenciária via DARF
para o período de 20/12/2002 a 30/08/2004;
d) Diante da comprovação dos recolhimentos, procedeu-se ao lançamento da averbação
do tempo de contribuição no sistema SIAPE para o período acima informado;
e) Assim sendo, e em consonância à ON no 03/2002, a averbação do tempo de serviço
referente ao período em que servidor esteve de Licença Incentivada sem Remuneração,
de 01/09/2001 a 31/08/2004, foi efetuada da seguinte forma:

Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.137 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.724245/2019-05

f) Portanto, o período de 20/12/2002 a 30/08/2004, foi recolhida a Contribuição para o
Plano de Seguridade Social do Servidor (CPSS), via DARF, a qual foi contabilizada
para o cálculo do abono de permanência.
DESPACHO DECISÓRIO
Após recolher tanto para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS quanto para o
Plano de Seguridade Social do Servidor Público – PSS, no período de 12/2002 a
08/2004, o servidor público apresenta Pedidos de Restituição postulando a devolução de
valores pagos ao PSS.
O processo foi analisado pela Equipe Especializada de Crédito Previdenciário da 9a
Região Fiscal em 14/02/2020, que emitiu o Despacho Decisório no 187 (fls. 228/230)
decidindo pelo indeferimento do pedido de restituição e pelo não reconhecimento do
direito creditório ao contribuinte, por não configurar hipótese de pagamentos ou
recolhimentos indevidos efetuados em DARF para o período de 20/12/2002 a
30/08/2004, haja vista que estes pagamentos foram aproveitados na averbação de tempo
de serviço do servidor público. Por fim, reconhece a autoridade examinadora que os
recolhimentos efetuados para o RGPS no período acima descrito é que não foram
aproveitados para averbação de tempo de serviço.
Os recolhimentos em DARF para o Regime de Seguridade Social do Servidor Público,
código de receita 1684 (CPSS – Servidor Civil Licenciado/Afastado), objeto do
presente pedido de restituição, foram confirmados no sistema Sief e as
cópias foram anexadas à fls. 138, 141, 143 e 153.
Os recolhimentos ao INSS como filiado ao RGPS referentes ao período de 12/2002 a
08/2004, constam do extrato extraído do Cadastro Nacional de Informações Sociais –
CNIS às fls. 79/80.

02 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 08/02/2014
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO.
RECOLHIMENTO DURANTE OS PERÍODOS DE LICENÇAS E AFASTAMENTOS
SEM VENCIMENTOS.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.137 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.724245/2019-05

Nos afastamentos sem vencimentos, é facultado ao servidor recolher a sua contribuição
em atraso, com a incidência de juros de mora e de multa de mora, a partir de 19 de
dezembro de 2002, data da entrada em vigor da Medida Provisória no 86, de 2002.
RESTITUIÇÃO. CONDIÇÕES.
Somente poderão ser restituídos os valores recolhidos nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou a maior do que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

03 – Em seu recurso o contribuinte trata sobre o assunto objeto da decisão
recorrida requerendo a sua reforma. Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Conheço do recurso. Em que pese as razões de fato incluídas em recurso
adoto como razões de decidir a da decisão recorrida que bem tratou do tema verbis:
Na espécie, verifica-se que o interessado postula a devolução de recolhimentos em
DARF, relativos ao período de 12/2002 a 08/2004, de Contribuição para o Plano de
Seguridade Social do Servidor (CPSS) no período em que esteve em licença sem
remuneração.
De acordo com o art. 183 da lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o servidor
licenciado sem remuneração pode manter o vínculo com o Plano de Seguridade Social
do Servidor mediante o recolhimento mensal da respectiva contribuição, no mesmo
percentual devido pelos servidores em atividade, incidente sobre a remuneração total do
cargo a que faz jus no exercício de suas atribuições, litteris:
(...) omissis
De início, cabe ressaltar que, nos termos do art. 46 da Lei no 12.350, de 20 de dezembro
de 2010, compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) normatizar, cobrar,
fiscalizar e controlar a arrecadação da Contribuição para o Plano de Seguridade Social
do Servidor Público (CPSS), in fine:
(...) omissis
Por decorrência lógica, também compete a RFB a interpretação da legislação que
normatiza, nos termos do art. 63, inciso III, do Anexo I, do Decreto no 9.745, de 08 de
abril de 2019.
(...) omissis
Disciplinando a matéria, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) editou a
Instrução Normativa RFB no 1.332, de 14 de fevereiro de 2013, que estabelece normas
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.137 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.724245/2019-05

relativas à Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor (CPSS), de que
trata a Lei no 10.887, de 2004, a qual estabelece:
(...) omissis
Nos termos do Parecer Normativo Cosit no 1, de 18 de abril de 2016, a partir de 19 de
dezembro de 2002, data da entrada em vigor da Medida Provisória no 86, de 2002,
durante os períodos de licenças e afastamentos sem vencimentos, é facultado ao
servidor recolher a sua contribuição em atraso, com a incidência de juros de mora e de
multa de mora. Seguem transcritos as disposições da norma em destaque:
(...) omissis
Assim, com base na legislação supra transcrita, o recolhimento do valor a título de
manutenção do vínculo com o PSS durante a licença sem remuneração não é realizado
por força de uma obrigação tributária, ainda que suposta. Pelo contrário, a lei deixa
claro que o recolhimento é absolutamente opcional e o servidor o realiza em pleno
conhecimento de que se trata de exercício de uma faculdade.
No caso concreto, verifica-se que o interessado exerceu a faculdade de manutenção do
vínculo com o PSS no período da licença incentivada, efetuando os recolhimentos
mensais em DARF, os quais foram regularmente aproveitados na contagem do tempo de
serviço do servidor para fins de gozo dos benefícios de abono de permanência e de
aposentadoria por tempo de contribuição, conforme consta do despacho da DIGEP da
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 9a RF (fls. 225/227), com o
seguinte destaque:
No tocante ao período de 01/09/2001 a 19/12/2002, no qual não havia suporte legal para
a contagem do tempo de serviço público mediante o recolhimento espontâneo de
contribuição ao PSS, verifica-se que o interessado recolheu como contribuinte
individual ou facultativo (cobertura do RGPS), tendo esse tempo reconhecido como
exercício de atividade privada na Certidão de Tempo de Contribuição.
Quanto ao recolhimento concomitante ao INSS no período de 20/12/2002 a 30/08/2004,
em relação a esse mesmo vínculo estatutário, insta consignar que o servidor público é
excluído do Regime Geral de Previdência Social nos termos do caput do art. 13 da Lei
no 8.212/91. Portanto, em relação ao período de 20/12/2002 a 30/08/2004, período
computado pelo PSS, nenhuma contribuição previdenciária ao RGPS é devida em
relação ao vínculo estatutário.
Ressalte-se, todavia, que a lide concentra-se nos recolhimentos em DARF feitos ao PSS
abarcados no período de apuração de 20/12/2002 a 30/08/2004, logo não há falar em
pagamento indevido, conforme quadro explicativo:
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.137 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.724245/2019-05

A restituição e a compensação de contribuições previdenciárias têm seu pressuposto no
art. 89 da Lei 8.212, de 1991, colocado no sentido de que somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou a
maior do que o devido, nos termos e condições estabelecidas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
No entanto, conforme demonstrado, a situação fática revelada nos autos não configura
hipótese de pagamento ou recolhimento indevido ou a maior.

Conclusão
08 - Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 266
DF CARF MF
Original